Tribunal: TJSP
Processo: 1008846-54.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência, condenando a parte ré, por ato atentatório à dignidade da Justiça, a arcar com multa correspondente a 2% sobre o valor da causa. Irresignação da parte autora que se restringe a sustentar a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência, condenando a parte ré, por ato atentatório à dignidade da Justiça, a arcar com multa correspondente a 2% sobre o valor da causa. Irresignação da parte autora que se restringe a sustentar a ocorrência de cerceamento de defesa. Descabimento. Julgamento antecipado da lide. Adequação 'in casu'. Desnecessidade de realização de perícia grafotécnica na hipótese em exame, ante a comprovação da relação jurídica e da contratação 'sub judice' pelas demais provas acostadas aos autos. Inexistência, ademais, de flagrante divergência entre a assinatura constante do instrumento contratual e a assinatura aposta no documento pessoal da parte autora, juntados pela parte ré em sede de contestação. Parte autora que, ademais, não impugnou a autenticidade de seu documento pessoal juntado pelo banco réu. Cerceamento de defesa inocorrente. Elementos dos autos suficientes para embasar a r. decisão de 1o grau. Sentença mantida. Condenação em honorários advocatícios majorada para o importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no art.85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000655234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008846-54.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
DEOLINDA APARECIDA RODRIGUES, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008846-54.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 22124
2/12
VOTO No 22124
Apelante(s): Deolinda Aparecida Rodrigues
Apelado(s): Banco Bmg S/A
Comarca: Catanduva - Foro de Catanduva/3a Vara Cível
Juiz(a): Ligia Donati Cajon
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva
de margem consignável no benefício previdenciário que,
supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência,
condenando a parte ré, por ato atentatório à dignidade da
Justiça, a arcar com multa correspondente a 2% sobre o valor
da causa. Irresignação da parte autora que se restringe a
sustentar
a
ocorrência
de
cerceamento
de
defesa.
Descabimento. Julgamento antecipado da lide. Adequação 'in
casu'. Desnecessidade de realização de perícia grafotécnica na
hipótese em exame, ante a comprovação da relação jurídica e
da contratação 'sub judice' pelas demais provas acostadas aos
autos. Inexistência, ademais, de flagrante divergência entre a
assinatura constante do instrumento contratual e a assinatura
aposta no documento pessoal da parte autora, juntados pela
parte ré em sede de contestação. Parte autora que, ademais, não
impugnou a autenticidade de seu documento pessoal juntado
pelo banco réu. Cerceamento de defesa inocorrente. Elementos
dos autos suficientes para embasar a r. decisão de 1o grau.
Sentença mantida. Condenação em honorários advocatícios
majorada para o importe de 15% sobre o valor atualizado da
causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no
art.85, §11, do CPC. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008846-54.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 22124
3/12
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente “ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico c.c. ressarcimento material e indenização por
dano moral, com pedido de tutela de urgência”, condenando a parte autora
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em
favor da parte contrária, no importe de 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual. Em razão de ato atentatório contra a
dignidade da Justiça, ante o não comparecimento da parte ré à audiência de
conciliação, condenou referida parte, ainda, ao pagamento de multa,
correspondente a 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 334, §8o
do CPC.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que houve cerceamento de defesa 'in casu', pois: 1) foi indeferida a
realização de perícia grafotécnica para analisar a veracidade da assinatura
aposta no contrato de cartão de crédito consignado juntado pela parte ré,
ora apelada, em sede de contestação, cujo resultado interferirá diretamente
no julgamento da lide; 2) referida assinatura apresenta flagrante
divergência com a assinatura constante dos documentos que instruem a
inicial, sendo certo que a simples posse da instituição bancária de cópia
xerocopiada de seu documento pessoal não leva à automática rejeição da
arguição de falsidade formulada por ela; 3) desde o início da ação, rejeitou
veementemente a contratação do negócio jurídico tratado nos autos (cartão
de crédito consignado), razão pela qual arguiu a falsidade da assinatura
aposta no contrato; 4) deve ser observado o princípio da segurança

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008846-54.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 22124
4/12
jurídica, sendo aconselhável, 'ad cautelam', a realização da perícia
grafotécnica na hipótese, para evitar que o banco recorrido permaneça
cometendo os graves ilícitos tratados nos autos; 5) em feito análogo, na
origem, foi determinada a prova pericial e ali foi constatada a falsidade da
assinatura.
Houve resposta.
A parte apelada ofereceu oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.305).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A irresignação da parte apelante se limita a
sustentar a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento da realização de perícia grafotécnica para averiguar a
veracidade da assinatura aposta no contrato juntado pela parte contrária.
Sem razão, contudo.
Isso porque, de acordo com o artigo 330,
inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao atual
artigo 355, inciso I, da Lei Processual em vigor, cabe ao juiz julgar
antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de
outras provas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008846-54.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 22124
5/12
Note-se que o Código de Processo Civil
adota o sistema do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a
cargo do Julgador decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos
durante a fase instrutória, bem como escolher os meios de prova
pertinentes para o deslinde da controvérsia, pois, se as provas que já
constam dos autos forem consideradas suficientes para fundamentar sua
convicção, a produção de outras implicaria a prática de atos
desnecessários.
Em outras palavras, cumpre ao juiz,
destinatário final da prova, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio
da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-
se de seu convencimento, à luz dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008846-54.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 22124
6/12
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010 realces não originais)
Na hipótese dos autos, desnecessária a
produção da prova grafotécnica pretendida pela parte autora, porquanto a
parte autora formulou alegações, em sua inicial, vagas e ambíguas, que não
respaldam a alegação de fraude e tangenciam ora a inexistência de relação
jurídica, ora a inexistência de contratação na modalidade de cartão
consignado.
Com efeito, a parte autora sustentou que
“tomou conhecimento de um desconto, de origem desconhecida, em seu
benefício previdenciário” (fls.5), e que tal desconto adviria de “cartão de
crédito, produto este, aliás, que nunca foi desejado ou requerido pelo
consumidor. Referido cartão nunca foi entregue / se entregue jamais foi
desbloqueado/utilizado pela parte autora justamente porque não
contratado. Sequer as faturas recebeu!!!!” (fls.05 grifos nossos).
Alegou, ainda, que, “Ao que parece (certeza
só se terá com a vinda de eventual contrato escrito), a autora é mais um
vítima de manobra manifestamente abusiva pelas instituições financeiras
consistente na extensão da margem de consignação de empréstimo através
do “cartão RMC” (fls.6 grifos nossos) e que “a parte autora procurou a
instituição requerida para cancelar a operação abusiva, opondo-se à
realização dos descontos” (fls.10).
E, também, a parte autora afirmou que: “Daí

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008846-54.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 22124
7/12
porque a parte autora, numa primeira linha de argumentação, crê na
inexistência de relação jurídica com a instituição bancária acionada, dada
a ausência de instrumento contratual hábil. Paralelamente, e
considerando que é comum as instituições financeiras, para avolumar seus
ganhos,
usar
de
expedientes
ardilosos
(ex:
informações
dúbias/enganosas/insuficientes) para ludibriar consumidores, maiormente
os vulneráveis, não causaria espanto o aparecimento dalgum tipo de
escrito autorizando a emissão do tal Cartão de Crédito RMC pela
instituição financeira demandada” (fls.12 grifos nossos).
Não bastasse tal constatação, verifica-se que,
no tocante ao contrato juntado pela parte ré em sede de contestação
(fls.133/136), inexiste flagrante divergência entre a assinatura nele aposta e
a assinatura constante do próprio documento de identidade da parte autora
(fls.137), também apresentado pela requerida, sendo certo que a parte
autora não impugnou, nem mesmo nas razões deste recurso, a
autenticidade dessa cópia de seu documento pessoal, limitando-se apenas a
afirmar que a discrepância se dá com a assinatura presente na sua
procuração (fls.34), o que é igualmente impertinente.
Ademais, além do instrumento comprovando
a contratação do cartão de crédito 'sub judice', a instituição financeira
trouxe ainda aos autos outros elementos de prova que dispensam a
realização de perícia grafotécnica 'in casu', como o comprovante de
residência da parte autora (fls.138), o comprovante de transferência do
valor mutuado na sua conta-corrente (fls.139) e a relação das faturas
endereçadas ao mesmo endereço declinado pela autora na inicial

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008846-54.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 22124
8/12
(fls.140/144), impugnados de forma excessivamente genérica em sede de
réplica (fls.175/185), o que afasta a tese de fraude na contratação.
Dessa forma, resta evidente a absoluta
desnecessidade de se produzir prova pericial grafotécnica, eis que, além de
suficientemente demonstradas a legitimidade e a regularidade da
contratação pela parte ré em sede de contestação, inexiste efetiva
controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das
provas, dispense a produção daquelas que julgar inúteis ou meramente
protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/15).
Nesse sentido, o STF já decidiu que: “A
decisão judicial que considera desnecessária a realização de determinada
diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em
elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula
constitucional que assegura a plenitude de defesa” (AgR-AI 153.467/MG,
Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/01).
No mesmo sentido, já decidiu esta E. Corte:
1001762-73.2019.8.26.0097
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Relator(a): Alberto Gosson
Comarca: Buritama
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/06/2020
Data de publicação: 11/06/2020
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO
POR DANO MORAL, FUNDADA EM TERMO DE
ADESÃO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
COM
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
ALEGAÇÃO
DO
AUTOR
DE
QUE
NÃO
CONTRATOU O CARTÃO NEM AUTORIZOU A

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008846-54.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 22124
9/12
TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A SUA
CONTA CORRENTE. AUTOR QUE EM SUA
PETIÇÃO INICIAL AFIRMA QUE NÃO CELEBROU
CONTRATO
COM
O
BANCO
E,
APÓS
APRESENTAÇÃO
DO
INSTRUMENTO
DEVIDAMENTE ASSINADO, FORMULOU PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
PARA
QUE,
CASO
NÃO
CONSTATADA A FRAUDE, SEJA RECONHECIDO
O VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. PLEITOS DO
AUTOR QUE SÃO INCOMPATÍVEIS ENTRE SI,
NOS TERMOS DO ART. 330, IV, DO CPC.
DESNECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA,
POIS
OUTROS
ELEMENTOS NOS AUTOS DEMONSTRAM A
REGULAR CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE
CRÉDITO
CONSIGNADO,
CONFORME
A
REGRA DO ART. 6o, "CAPUT", DA LEI No
10.820/2003.
APRESENTAÇÃO
DE
TERMOS
ASSINADOS PELO AUTOR ACOMPANHADOS
DE CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL E DE
DECLARAÇÃO
DE
RESIDÊNCIA.
COMPROVAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA
DE
VALORES PARA A CONTA CORRENTE DO
CONSUMIDOR,
QUE
NÃO
NEGOU
O
RECEBIMENTO
NEM
A
UTILIZAÇÃO
DO
CRÉDITO DISPONIBILIZADO. CONSTATAÇÃO DE
QUE
OS
DESCONTOS
CONSIGNADOS
COMEÇARAM QUASE DOIS ANOS ANTES DA
PROPOSITURA DESTA DEMANDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1003127-46.2019.8.26.0168
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Melo Colombi
Comarca: Dracena
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/02/2020
Data de publicação: 18/02/2020
Ementa:
CONTRATO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
FRAUDE.
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRATO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. RMC. RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO CARTÃO.
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008.
DANO MORAL. 1. Não incorre em cerceamento de
defesa o julgamento imediato da lide que prescinde

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008846-54.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 22124
10/12
da realização de prova pericial, diante das inúmeras
provas apresentadas pelos réus. Cerceamento de
defesa não caracterizado. 2. Além de as assinaturas
constantes nos contratos serem absolutamente similares à do autor, suas alegações são
completamente inverossímeis. Nenhum fraudador se
especializaria na assinatura do autor, sem angariar
nenhuma vantagem. Os valores dos empréstimos
foram depositados em favor do autor. Além disso, os
réus apresentaram não só cópia de documentos
pessoais (não impugnados e sem alegação de perda ou
furto; juntaram cópia de comprovante de endereço,
também não impugnadas. 3. O autor vale-se da
gratuidade de justiça para protelar o resultado da
demanda, por meio de uma prova que seria realizada às
expensas do Estado. Prova inútil, impertinente e
irrelevante para formação do convencimento do juiz que
deve ser rejeitada. Malícia que não passa despercebida.
4. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela
Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o
beneficiário
poderá,
a
qualquer
tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual,
solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à
instituição financeira. 5. Assim, independentemente da
discussão acerca da legalidade ou não do contrato
firmado entre as partes, e independentemente do uso
desse plástico para compras no comércio em geral, o
consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de
crédito. 6. Pode a parte autora optar pelo pagamento
imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a
margem consignável, ou escolher o pagamento por meio
do RMC, observados os termos do contrato firmado
entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1o
do art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts.
15 a 17 da Instrução citada. Recurso parcialmente
provido.
1000092-97.2019.8.26.0291
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Jaboticabal
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2014
Data de publicação: 26/09/2019
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008846-54.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 22124
11/12
supostamente
não
contratada.
Sentença
de
improcedência. Descabimento. Cerceamento de defesa
não configurado. Desnecessidade de realização de
perícia grafotécnica na hipótese em exame, ante a
comprovação da relação jurídica e da contratação
'sub judice' pelas demais provas acostadas aos autos.
Contrato de adesão a cartão de crédito consignado,
solicitação de saque e comprovante de transferência
indicando a disponibilização de saque em favor da parte
autora. Pagamento mínimo da fatura através de desconto
em folha de pagamento. Incidência de encargos
financeiros previstos em contrato. Regularidade da
contratação comprovada. Precedentes. Sentença mantida.
Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em
honorários advocatícios majorada para 15% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma
prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não
provido.
Destarte, o julgamento antecipado da lide
não caracterizou o alegado cerceamento de defesa 'in casu', mas, ao
contrário, importou prestígio à celeridade ao andamento processual.
Tendo restado documentalmente provada a
contratação negada na inicial, mostrou-se acertada a improcedência da
ação, sendo, pois, de rigor a manutenção da r. sentença proferida na
origem.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC,
majora-se a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade deferida.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008846-54.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 22124
12/12
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator